Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Processo Civil. Embargos de declaração em apelação. Associação de moradores. Condomínio irregular. Legitimidade ativa. Litispendência. Inocorrência. Teses dos temas 882/STJ e 492/STF. Distinção. Honorários. Omissão e contradição não configuradas. Embargos protelatórios. Inocorrência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso e contraditório na análise acerca da ilegitimidade da embargada; do julgamento de ação idêntica ajuizada anteriormente; da aplicabilidade dos temas 882/STJ e 492/STF ao caso; e sobre qual valor incide a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação ou se o fez de forma contraditória, relativa a eventual ilegitimidade da embargada, do julgamento de ação idêntica, da aplicabilidade dos temas do STJ e do STF ao caso, bem como o valor sobre o qual deve indicar a majoração dos honorários.
III. Razões de decidir
3. A entidade associativa assemelhada a condomínio não é atingida por decisão judicial que atacou a formação de outra pessoa jurídica.
4. Ante a constituição de nova entidade associativa assemelhada a condomínio horizontal, não há que se falar que o presente feito, de cobrança de “taxas condominiais” posteriores à criação da nova entidade, tenha identidade com o pedido realizado por instituição anterior, de cobrança de taxas inadimplidas no período de existência daquela outra entidade associativa.
5. Apesar do irregular parcelamento do solo, as cobranças em contexto decorrem de despesas de interesse do conjunto de moradores das unidades parceladas em espaço específico. Assim, a situação em tela se diferencia das teses firmadas no julgamento dos Temas 882 do STJ e 492 do STF, acerca da impossibilidade de cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto.
6. Não há razão para que se estabeleça, em grau recursal, a majoração dos honorários sucumbenciais considerando o valor atualizado da causa, quando a sua fixação na origem se deu sobre o valor da condenação.
7. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
8. Incabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC, porque não configurados embargos protelatórios.
IV.Dispositivo 9. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Temas 882/STJ e 492/STF.